Tribunal: TJBA
Processo: 8013838-82.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8013838-82.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DA REGIAO E COLAR METROPOLITANO DO VALE DO ACO LTDA - SICOOB COSMIPA

Advogado(s)
:
RODRIGO OLIVEIRA CARDOSO, GUSTAVO RODRIGO ALMEIDA MEDEIROS

AGRAVADO: INDUSTRIA DE BEBIDAS RMSAJ LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa. Direito
processual civil
. Recurso de
agravo de instrumento
.
Execução de título extrajudicial. Litigância de má-fé. Pretensão de prosseguimento do feito antes da citação. Ausência de dolo processual. Má-fé não configurada.
Recurso de
agravo de instrumento

conhecid
o
e
provid
o
.

I – Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de execução, que condenou a parte agravante ao pagamento de multa por litigância de má-fé, com fundamento no art. 80, I, do CPC, ao argumento de que a parte, ciente da ausência de citação do executado, teria requerido o prosseguimento do feito, com intuito de induzir o juízo em erro.

II – Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a conduta da parte agravante, ao requerer o prosseguimento da execução sem a prévia citação da parte contrária, configura litigância de má-fé nos termos do art. 80, I, do Código de Processo Civil.

III – Razões de decidir

3. A aplicação da multa por litigância de má-fé exige demonstração inequívoca de dolo processual, ou seja, da intenção deliberada de alterar a verdade dos fatos ou de causar prejuízo à parte contrária ou ao regular andamento do feito.

4. A conduta da parte agravante, embora equivocada, não demonstra, por si só, má-fé ou tentativa dolosa de induzir o juízo em erro, sobretudo diante da ausência de prejuízo comprovado à parte contrária e da movimentação processual que indicava decurso de prazo.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e dos Tribunais Estaduais orienta que a má-fé processual não se presume, devendo ser cabalmente comprovada.

IV – Dispositivo e tese

6. Agravo de instrumento conhecido e provido para afastar a condenação da parte agravante ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de agravo de instrumento n°
8013838-82.2025.8.05.0000
, em que é agravante
COOPERATIVA DE CREDITO DA REGIAO E COLAR METROPOLITANO DO VALE DO ACO LTDA - SICOOB COSMIPA

e agravados
INDUSTRIA DE BEBIDAS RMSAJ LTDA
e outros
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e

DAR PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento da parte autora, nos termos do voto do Relator.